Tribunal: TJSP
Processo: 0000959-45.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, em concurso formal impróprio. Art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, ambos do CP. Inocorrência de cerceamento de defesa. Art. 226 do CPP é mera recomendação. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas.

Ementa:
Apelação. Dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, em concurso formal impróprio. Art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, ambos do CP. Inocorrência de cerceamento de defesa. Art. 226 do CPP é mera recomendação. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de reconhecimento de crime único. Reconhecimento do concurso formal perfeito entre os delitos. Pena reduzida. Regime bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000959-45.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante ANDRÉ DA
SILVA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
2
Apelação no 0000959-45.2018.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Apelante: André da Silva Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14477
Apelação. Dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma e
restrição de liberdade da vítima, em concurso formal impróprio.
Art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
parte final, ambos do CP. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Art. 226 do CPP é mera recomendação. Pedido de absolvição pela
insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria
comprovadas. Impossibilidade de reconhecimento de crime único.
Reconhecimento do concurso formal perfeito entre os delitos. Pena
reduzida. Regime bem fixado e fundamentado. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ DA SILVA CRUZ em
face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu à
pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 34
(trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 157,
§2o, V, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, ambos do CP.
A denúncia foi oferecida às fls. 96/98 e recebida às fls. 99/100. O réu
foi citado (fls. 130) e apresentou defesa às fls. 140/141. Realizou-se audiência de instrução e
julgamento (mídias às fls. 431) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 342/354.
O réu ofereceu apelação às fls. 384/417, postulando, preliminarmente:
a) a nulidade dos atos praticados após fls. 134 por cerceamento de defesa consistente em
ausência de intimação do advogado; e b) a nulidade da r. sentença condenatória por
indeferimento de conversão do julgamento em diligências, a fim de juntar aos autos
fotografias e gravações utilizadas no reconhecimento efetuado pela vítima. No mérito, pede a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
3
continuidade delitiva entre os dois roubos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 421/424,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no mesmo
sentido (fls. 444/452).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 19 de janeiro de 2018, por volta de
17h30min, na Fazenda Boa Vista do Lambari, situada no quilômetro 237 da Rodovia
SP-340, cidade e comarca de Casa Branca, ANDRÉ DA SILVA CRUZ subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência empregadas
em face de José Mizael Custódio, e restrição de liberdade da referida vítima, um aparelho
de telefonia celular, marca LG, pertencente a José Mizael Custódio, e a caminhonete
Toyota Hilux, cor prata, placas NOU-2423/Vargem Grande do Sul, três galões de óleo
diesel, uma carteira, uma folha de cheque em branco e documentos pessoais, bens estes
pertencentes a Paulo César Zan.
Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciando
compareceu no local dos fatos, intencionado à prática de roubos de máquinas agrícolas, na
posse de um revólver, quando avistou a vítima José, que trabalhava no local, conduzindo a
caminhonete supra referida numa plantação de milho cultivada na propriedade rural.
Assim, se ocultou atrás de uma caçamba, na qual era armazenado o
milho colhido, e, quando José se aproximou do local, o denunciando o abordou e anunciou
o roubo, empunhando um revólver e ameaçando a vítima de morte.
Diante da grave ameaça perpetrada, o denunciando assumiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
4
direção da caminhonete e manteve a vítima em seu poder, exigindo que permanecesse
como passageiro do veículo, restringindo sua liberdade.
Na condução do veículo, dirigiu-se até a entrada da fazenda, onde
abandonou a vítima amarrada nas proximidades de uma casinha, se apoderou do aparelho
de telefonia celular de José e demais pertences acima descritos, e evadiu-se na condução da
caminhonete subtraída.
A caminhonete subtraída foi localizada em 23 de janeiro de 2018,
abandonada na cidade de Aguaí. Os demais bens subtraídos não foram localizados.
Em investigações decorrentes da prática de diversos delitos de
roubo e furtos de maquinários agrícolas em fazendas da região, o denunciando foi preso em
flagrante delito na cidade de Guaxupé/MG, em companhia de Cristiano Antônio da Silva,
vulgo “Bundinha”, e na posse de um revólver calibre .357, niquelado.
Assim, a vítima José foi acionada e reconheceu o denunciado como
autor do crime ora investigado, bem como reconheceu o revólver supra referido como
sendo a arma de fogo utilizada no crime ora investigado.
Preliminarmente, não há que se falar em reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de fls. 134. Após impossibilidade
de cadastramento do defensor indicado pelo réu no sistema informatizado SAJ, conforme
certidão de fls. 134, foi nomeado defensor dativo (fls. 135), que compareceu e representou
o acusado na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 209/214), momento,
inclusive, no qual foi o réu interrogado e deixou de informar ao Juízo a quo que tinha
Defensor constituído. Ademais, o patrono do acusado somente se manifestou nos autos
após o encerramento da instrução (fls. 287/291).
Como se sabe, o Código de Processo Penal brasileiro adotou
posição intermediária no que diz respeito ao tema das nulidades e estabeleceu o sistema da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
5
prevalência dos impedimentos de sua declaração ou arguição. Vale dizer, segundo o
postulado pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo. A prova deste desarranjo
é incumbência da parte, exceto no caso das nulidades absolutas, em que o detrimento é
presumido.
Tem-se, ainda, o enunciado albergado pelo art. 566 do mesmo
estatuto processual penal: “Não será declarada a nulidade de ato processual que não
houver influído na apuração da verdade substancial ou da decisão da causa”.
Por
conta
dessa
orientação
processualística,
voltada
à
instrumentalidade do processo, os atos processuais e as eivas que o atingem têm sido
sopesados e enfrentados, à vista de seus efeitos para o desfecho da causa e para a apuração
das imputações.
Não se nega antever-se, desde logo, um limite que deve
necessariamente ser respeitado, qual seja, o direito à ampla defesa, de natureza
constitucional. Em outras palavras, se eventuais irregularidades quanto à forma atingirem
seu desiderato sem impedir o exercício do direito de defesa, não há porque ater-se a um
formalismo desnecessário e irracional, anulando-se atos apenas para garantir as fórmulas,
destituídas de impacto prático.
E, no caso em testilha, não há que se falar em nulidade processual
sob qualquer das hipóteses aventadas.
Ainda em sede preliminar, entendeu o d. magistrado a quo
irrelevante a juntada das gravações de voz e vídeo e das fotografias utilizadas pela
autoridade policial para a realização do reconhecimento na fase administrativa, tendo em
vista que a vítima José Mizael também reconheceu o acusado em Juízo.
Importante, aqui, ter em conta que cabe ao magistrado, condutor do
feito, com base em seu prudente entendimento, aceitar ou não a realização de diligências
complementares à produção de prova, sendo amplamente permitido ao juiz indeferir pleitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
6
que se mostrem inúteis ou desnecessários, e é justamente o que ocorre no caso dos autos,
até porque, como se verá mais adiante com o julgamento do mérito, a produção da prova
pretendida não mudaria o resultado da análise.
Assim, sempre tendo por base a finalidade do processo, mas
também sem perder de vista sua instrumentalidade, é amplamente permitido ao magistrado
indeferir os pleitos que se mostrarem inúteis ou desnecessários, especialmente se com
aparente finalidade protelatória.
Neste exato sentido aponta a jurisprudência:
“O princípio do livre convencimento permite ao
Magistrado, diante do conjunto probatório, formar seu juízo de
valor sobre os fatos, apreciando livremente as provas carreadas
aos autos, podendo indeferir a realização de provas
desnecessárias ou meramente protelatórias” (HC n° 47.714/PE,
C. 6a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. em 7.3.2006).
Portanto, sempre que a parte pretender realizar prova tardia com
propósito incerto, a melhor solução é dar seguimento regular à causa, o que não implica
cerceamento ao direito de defesa. Afinal, a intervenção estatal na esfera penal impede que o
Estado fique à mercê da alternância de vontade do particular quanto aos modos pelos quais
deve operar a persecutio criminis in judicio.
Ressalte-se também que, quanto ao art. 226 do CPP, já restou
pacificado que “as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja
inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato” (C. STJ, HC 393.172/RS, Rel.
Min. Felix Fischer, C. 5a Turma, j. 28/11/2017).
Portanto, o reconhecimento efetuado sem a observância das
formalidades inscritas no referido dispositivo prescinde de qualquer vício e, sob os
auspícios da proteção judicial, onde não há necessidade de se seguir os requisitos inscritos
em referido diploma legal, houve a ratificação da identificação realizada anteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
7
como já admitiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso
apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado
presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do
reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo
artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório,
cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica
suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em
outros elementos de convicção a prolação de um decreto
condenatório” (HC no 68.819/SP, C. 1a Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, j. em 05.11.1991).
Confira-se, também, o posicionamento do C. STJ:
“1. Este Tribunal Superior é firme no entendimento
de que a inobservância das formalidades legais para o
reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não
se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato
quando realizado de forma diversa da prevista em lei,
notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
2. No caso, o Tribunal a quo considerou outros
elementos de prova além do reconhecimento pessoal dos agentes
realizado extrajudicialmente para embasar a condenação,
notadamente os depoimentos das vítimas que, além de
reconhecerem os réus, também em juízo, em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma
harmônica as circunstâncias em que o delito foi praticado”
(AgRg no AREsp 837.171/MA, C. 6a Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 12/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
8
No mérito, tem-se que a portaria (fls. 02), os boletins de ocorrência
(fls. 03/04, 52/53 e 87/88), o auto de exibição e apreensão (fls. 05), o auto de entrega (fls.
54), os relatórios de investigação (fls. 70/73 e 84/86), o auto de reconhecimento de voz e
objeto (fls. 89/90) e a prova oral colhida comprovam tanto a autoria quanto a materialidade
do crime.
A
análise
do
conjunto
probante
coligido
demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação penal,
como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
Em Juízo, o réu ANDRÉ negou a autoria do delito. Contou que
estava foragido da Justiça, razão pela qual deixou o município de Leme e foi para
Guaxupé, onde conheceu Cristiano, e juntos arrendaram um sítio para plantar milho e criar
peixes. Asseverou que seu nome foi envolvido nesses fatos por perseguição policial, pois
ocorreram vários roubos na região e os policiais precisavam achar um culpado, e todos os
roubos da região estão sendo jogados em cima dele e de Cristiano. Conhece vários policiais
na região, mas desconhece a vítima. Já foi processado pelos delitos de receptação e tráfico
de drogas e adquiriu os objetos encontrados em sua residência cinco dias antes da operação
policial. Não pode identificar o vendedor desses objetos por segurança da sua família.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não lhe
socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
A vítima José Mizael Custódio, funcionário da Fazenda Boa Vista
do Lambari, de propriedade da vítima Paulo César Zan, disse que no dia dos fatos exercia o
seu trabalho na condução da caminhonete Toyota Hilux, quando foi abordado pelo
acusado, que estava a pé e com o rosto descoberto. Após anunciar o roubo, o acusado
assumiu a condução da caminhonete e lhe disse: “você não me viu, você não me conhece,
eu sei onde você mora”. Foi amarrado e deixado nas proximidades da entrada da fazenda e
o réu foi embora, levando consigo o veículo, três galões de óleo diesel, o seu aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
9
telefonia celular e documentos do proprietário do veículo, Paulo César. Não conhecia o
acusado. O roubador estava armado com um revólver branco. Reconheceu o réu sem
dúvidas por fotos e também pessoalmente durante a realização da audiência de instrução e
julgamento. A arma que a polícia lhe mostrou na delegacia era igual à utilizada pelo réu no
crime. Por fim, disse que a ação delituosa durou cerca de dez minutos.
A vítima Paulo César Zan, proprietário da Fazenda Boa Vista do
Lambari, contou que seu funcionário José Mizael foi vítima de roubo e que o agente
delitivo subtraiu a caminhonete Toyota Hilux, de sua propriedade, além de documentos
pessoais e o aparelho de telefonia celular de José Mizael. Acrescentou que esta não foi a
primeira subtração, pois o réu, juntamente com o “Bundinha”, já teriam roubado 04
(quatro) caminhonetes da fazenda.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes das vítimas no
processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e inquestionável
destes.
O que se afirma é a relevância de seus relatos por circunstâncias de
lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros que
pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos poucos
elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que se mostrem
críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata, bem como se impõe
que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Sobre a palavra das vítimas, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação
estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede
policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
10
testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece
especial relevo e não pode ser desconsiderada” (RHC no
60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j.
25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que as
vítimas imporiam ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao crime de
roubo, gratuitamente.
A testemunha de acusação Gilberto Custódio Silva, guarda
municipal, disse participou da recuperação do veículo Toyota Hilux, de cor prata, fruto de
um roubo no município de Casa Branca.
O policial civil Fábio Corsi Roque disse que participou da força-
tarefa organizada pela Delegacia Seccional de Casa Branca em razão dos diversos roubos
de caminhonetes ocorrido na zona rural da região. Afirmou que o modus operandi era
muito parecido em vários delitos e que as investigações indicavam que Cristiano e ANDRÉ
estariam praticando as subtrações; as interceptações das linhas telefônicas de ANDRÉ e
Cristiano - que trocavam de número frequentemente - possibilitou desvendar a autoria de
vários roubos praticados por eles na região; ANDRÉ e Cristiano residiam num sítio em
Guaxupé, local onde foram realizadas campanas; ambos foram presos numa operação
policial na cidade de Limeira, ocasião em que foram apreendidos diversos objetos, armas e
veículos. Referidos objetos foram trazidos para a Seccional de Casa Branca e os policiais
promoveram diversos reconhecimentos de bens e pessoal dos roubadores. Acrescentou que
Paulo Zan foi vítima de roubos praticados pela dupla por 04 (quatro) vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
11
A testemunha de acusação Marcelo Batista de Sousa, policial civil,
narrou que, em razão dos diversos roubos ocorrido em Casa Branca e cidades da região, a
polícia organizou um grupo de policiais de várias cidades para tentar identificar e prender
os responsáveis pelos crimes. As investigações identificaram Cristiano e ANDRÉ como
sendo os autores de vários roubos. Através das interceptações telefônicas foi possível
localizar e prender a dupla, sendo que na residência dos dois foram apreendidos armas,
veículos e diversos objetos. Posteriormente, as vítimas foram até a Delegacia para realizar
o reconhecimento fotográfico, de voz e compleição da dupla, além do reconhecimento dos
objetos e das armas.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado, qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se
mostra críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como
tal, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de
se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...) o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j.
em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
12
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
13
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O
Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória
para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em
Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,
dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os
quais corroboraram os elementos constantes do inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
14
policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por
elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o
exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido”. (STJ,
HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Assim, a despeito da versão apresentada pelo réu, sua negativa não
convence, já que dissociada das demais provas colhidas nos autos, especialmente
considerando-se o seguro depoimento das vítimas e policiais civis, que narraram os fatos e
reconheceram o acusado.
Aqui, importante ressaltar que pequenas contradições no
depoimento da vítima José sobre qual era o calibre da arma utilizada são compreensíveis,
tanto pelo decurso do tempo quanto pela violenta emoção à qual foi exposta no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
15
da abordagem, sendo natural o esquecimento de detalhes secundários. Porém, não restaram
dúvidas de que o acusado efetuou a abordagem e proferiu ameaças que fizeram o ofendido
entregar o veículo e demais pertences.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Assim, determinada a responsabilidade penal do recorrente, passa-
se à análise da dosimetria da pena.
A pena-base foi devidamente exasperada em 1/6 (um sexto) em
razão das circunstâncias do crime e da personalidade do réu, que praticou vários crimes de
roubo pela região, o que perfaz 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento
de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes.
Presente a agravante da reincidência, corretamente majorada a pena
em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na terceira fase, corretamente majorada a pena em 3/8 (três
oitavos), tendo em vista a presença de duas causas de aumento, conforme pacificado pela
jurisprudência majoritária, totalizando 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Ademais, agiu com acerto o i. sentenciante em reconhecer o
concurso formal de crimes, não havendo que se falar em reconhecimento de crime único.
A respeito do tema, confira-se o entendimento consolidado do C.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
16
“É assente neste Tribunal Superior que, praticado o
crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes,
não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal,
visto que violados patrimônios distintos” (C. STJ, HC 425.605/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, C. 6a Turma, j.
15/03/2018).
Porém, crê-se ser o caso de se reconhecer o concurso formal
perfeito (cf. art. 70, caput, primeira parte, do CP) entre os dois delitos de roubo, pois foi
praticada uma única conduta e, muito embora tenha havido a subtração do patrimônio de
duas vítimas distintas, não há como se constatar, com a segurança necessária, que o dolo do
agente estava dirigido a cada uma delas.
Assim, não há comprovação da existência de desígnios autônomos,
vale dizer, do elemento subjetivo, o endereçamento da vontade do agente voltado para cada
uma das duas subtrações, necessário para a caracterização do concurso formal imperfeito e
consequente soma das reprimendas.
Portanto, mais adequada a exasperação na fração de 1/6 (um sexto),
fração a ser aplicada, segundo reiterada jurisprudência, quando forem dois os delitos
praticados em concurso formal, totalizando 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
Importante observar que o réu não necessariamente tinha a intenção
de lesar dois patrimônios distintos, mas buscava uma vantagem patrimonial, tomando,
ocasionalmente, bens das duas vítimas.
Assim, diante da incerteza de qual era a real intenção do apelante,
deve-se aplicar a solução mais favorável a ele, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”.
Nesse sentido:
“Nem sempre é fácil distinguir quando o agente atua com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-45.2018.8.26.0129 -Voto no 14477
17
desígnios autônomos no tocante aos resultados concretizados.
Assim sendo, o caminho correto é manter o concurso formal
perfeito ou próprio, valendo-se do princípio geral da prevalência
do interesse do acusado (in dubio pro reo)”. (NUCCI, Guilherme
de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1o a 120 do
Código penal, vol. 1, Editora Forense, 2017, p.847).
Cumpre observar que era mesmo o caso de impor ao réu o regime
fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em abstrato do delito, mas
sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de abordagem da vítima, em
postura que revela periculosidade exacerbada e violenta, sendo certo que regime inicial
diverso do fechado não seria suficiente para o resguardo do corpo social, que já se encontra
aterrorizado pela constante prática de delitos contra o patrimônio, como o delito em tela.
Ademais, o acusado é reincidente.
Por fim, impossível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (cf. art. 44, incisos I e II, do CP).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto, reconhecendo-se o concurso formal perfeito e reduzindo a pena de
ANDRÉ DA SILVA CRUZ para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
pelas razões acima expostas, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator